Tribunal: STF
Processo: AI 518964
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. CONTRA-RAZÕES AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO OU CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE PEÇA
   OBRIGATÓRIA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.